Tribunal: TJMT
Processo: 1071497-71.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071497-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARAISA FERREIRA DE SOUSA - CPF: 276.399.241-20 (RECORRENTE), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), CAREN DA SILVA TORRES - CPF: 002.240.840-11 (RECORRIDO), LARISSA LAURA SILVA FERREIRA - CPF: 704.142.111-20 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO SIRTOLI - CPF: 052.955.911-07 (ADVOGADO), PATRICIA VITORIA PENHA - CPF: 208.852.611-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES VERBAIS – AUSÊNCIA DE PROVA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA UM CONTEXTO DE OFENSAS RECÍPROCAS ENTRE VIZINHAS – DIVERSOS EPISÓDIOS DE CONFLITO – RECONHECIMENTO DE REVELIA NÃO INDUZ PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A revelia impõe a presunção relativa quanto aos fatos alegados pelo autor, contudo, não induz à procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do alegado.

2.

Sem prova suficiente da alegada injúria e restando demonstrado um contexto de beligerância e ofensas mútuas entre vizinhas, deve ser indeferido o pedido indenizatório.

3.

Sentença mantida.

4.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto
por
ARAISA FERREIRA DE SOUSA
,
em razão da sentença que julgou improcedente a presente demanda.

Contrarrazões apresentada pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A revelia impõe a presunção relativa quanto aos fatos alegados pelo autor, contudo, não induz à procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do alegado.

Aduz a Reclamante em apertada síntese que é residente e síndica do Condomínio Residencial Villa Del Rei, onde alega que a 1ª Requerida Caren Torres ingressou de forma irregular, burlando todos os controles de acesso e nele passando a residir e a usufruir de todos os serviços condominiais, incluso área comum, segurança e proteção veicular, sem sequer identificar-se, e sem a devida contraprestação, visto nunca ter recolhido a taxa condominial correspondente.

Relata que a primeira Requerida passou a hostilizá-la pessoalmente e a agredi-la verbalmente com palavras de baixo calão todas as vezes que em foi solicitada providências para regularização da sua condição de moradora, sobretudo de unidade pertencente a terceiros.

Posteriormente, informa que na data de 01/02/2023, quando a Autora, no uso de suas atribuições de síndica, responsável pela segurança e integridade patrimonial do condomínio, e no exercício regular do direito, abordou a Requerida para o preenchimento do devido cadastro de morador, a abordagem foi repelida com mais violência verbal, elevando exponencialmente o nível das agressões, incluindo ameaça à integridade física da Autora.

Esclarece que, as agressões que vitimaram a Autora, no uso de suas atribuições e no exercício regular do direito, são de igual responsabilidade da 2ª Requerida que relativizou e ratificou as ofensas e agressões praticadas pela 1ª Requerida.

Realizou-se audiência de instrução, na qual foram colhidos os depoimentos pessoais das partes e ouvida uma informante e uma testemunha.

A sentença recorrida julgou o pedido improcedente.

Analisando o acervo probatório não demonstra a ocorrência agressões verbais alegadas pela autora, mas tão somente um contexto de beligerância entre vizinhas, com ofensas recíprocas.

De um simples cotejo entre a narrativa inicial apresentado pela autora, pode-se verificar que foram diversos os momentos de conflito entre as vizinhas que litigam nestes autos.

Assim, tratando-se de um contexto de beligerância e ofensas recíprocas entre vizinhas e sem prova suficiente das ofensas, entendo que não há que se falar em dever de indenizar.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
ARAISA FERREIRA DE SOUSA
ante a sua tempestividade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8° e §8º-A, ambos, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024